Tribunal: TJDFT
Processo: 0720207-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720207-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENY DE AZEVEDO RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de antecipação de tutela a fim de limitar os descontos efetuados pelo Banco requerido, conforme plano apresentado pela requerente. A Agravante relata que propôs ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181 de 2021, lei do superendividamento, pois o agravado vem descontando quase a totalidade dos rendimentos da Agravante, que é uma pessoa idosa e doente, com 84 anos de idade, reduzindo-a a uma situação de miserabilidade. Sustenta que a ideia da defesa do consumidor superendividado está diretamente relacionada com o princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial. A Lei no 14.181/2021 alterou o artigo 6o do CDC para incluir no inciso XII o direito básico do consumidor "à preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito". Tratando-se de uma norma definidora de direito fundamental é, portanto, autoaplicável, por força do § 1o, do art. 5o, da Constituição Federal. Alega que em paralelo à garantia do mínimo existencial, cabe também avaliar a contribuição da instituição financeira para a criação do estado de superendividamento da Autora, sopesando a responsabilidade e cuidado na avaliação do crédito e das condições financeiras do consumidor. Adverte que violados esses padrões de comportamento responsável das instituições financeiras, surge para o consumidor superendividado o direito à repactuação dos débitos, com a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original pelo prazo de até 5 anos, nos termos dos art. 104-A e 104- B do CDC, também inseridos pela Lei no 14.181/21. Afirma ser imperiosa a intervenção jurisdicional do Estado nos contratos em comento, a fim de que estes sejam revisados judicialmente, para limitar a cobrança dos encargos contratuais abusivos e estabelecer que as dívidas a eles referentes sejam quitadas mediante pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 3.686,44 (três mil e seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). Requer a concessão de gratuidade de justiça, bem como o deferimento da tutela de urgência para reformar a decisão e seja determinado que o Agravado limite os valores a serem descontados do contracheque e na conta bancária da parte autora a R$ 3.686,44 (três mil e seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Subsidiariamente, postula a suspensão, pelo prazo de 180 dias, de todos os descontos, consignados ou realizados na conta bancária da parte autora, relativos aos contratos indigitados, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade recursal. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, não é possível vislumbrar a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela liminarmente. É cediço que a teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana. No caso em exame, verifica-se que a agravante contratou empréstimos consignados em folha de pagamento e mútuos descontados em conta corrente, os quais não se confundem quanto ao seu objeto. Àqueles são aplicadas as regras dispostas no Estatuto dos Servidores Públicos do DF – Lei no 840/211, regulamentada pelo Decreto Distrital 28.195/20007, que preveem o limite de 30% da remuneração do servidor. Nestes, por sua vez, não incidem legislação específica, porquanto se constitui uma relação jurídica autônoma e independente, firmada entre o titular da conta bancária e a instituição financeira. Por outro lado, tem-se que a possibilidade de limitação invocada trata de medida excepcional e possível desde que comprovada ilegalidade manifesta. Isso porque não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio pact sunt servanda. Em recente julgado, o STJ firmou o entendimento, em recurso repetitivo, TEMA 1.085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Destarte, não se identifica alegação de abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos na conta em que a agravante recebe seus proventos, ainda que os comprometa substancialmente. O mesmo raciocínio aplica-se ao pedido de suspensão dos descontos por 180 (cento e oitenta dias), uma vez que a lei não ampara a suspenção do cumprimento da obrigação constituída em contrato bilateral e consensual. Feitas estas considerações, conclui-se pela carência de um dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2022 11:55:15. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador